Tribunal: STM
Processo: 7000337-08.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES.
QUESTIONAMENTOS DE MÉRITO. NADA A SER SANADO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADES, DE CONTRADIÇÕES E DE OMISSÕES NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. TESES QUE, NA VERDADE, QUESTIONAM O MÉRITO DA DECISÃO DO
COLEGIADO, DE MODO QUE NÃO SE BUSCA ALGO A SER SANADO, MAS SOMENTE VEICULA
CONTRARIEDADE COM O CONTEÚDO DO QUE FOI DECIDIDO. ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.
II - EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000337-08.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos declaratórios, de modo a manter o Acórdão proferido na Petição
7000594-04.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
1/8
Setor de Autarquias Sul, Quadra - 6º andar, 01, Edifício-Sede - Bairro: SUL - CEP: 70.098-90 - Fone:
(61)3313-9292 - https://www.stm.jus.br/ - Email: gabminpericles@stm.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000337-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. QUESTIONAMENTOS DE
MÉRITO. NADA A SER SANADO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADES, DE
CONTRADIÇÕES
E
DE
OMISSÕES
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. TESES QUE, NA VERDADE, QUESTIONAM O
MÉRITO DA DECISÃO DO COLEGIADO, DE MODO QUE
NÃO SE BUSCA ALGO A SER SANADO, MAS SOMENTE
VEICULA CONTRARIEDADE COM O CONTEÚDO DO QUE
FOI DECIDIDO. ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.
II - EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, de modo a
manter o Acórdão proferido na Petição 7000594-04.2020.7.00.0000 por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro Relator
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
2/8

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Ten Cel
Ex Marcelo Marrafa Macedo contra o Acórdão prolatado por este e. Superior
Tribunal Militar no julgamento da Petição 7000594-04.2020.7.00.0000, no qual se
examinou
o
arquivamento
do
Inquérito
Policial
Militar
0000105-
50.2014.7.08.0008/PA realizado pelo Juízo a quo. O Julgado foi assim ementado:
“EMENTA:
PETIÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE DANO
AO ERÁRIO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESVIADOS. PRORROGAÇÕES
SUCESSIVAS. OPINIO DELICTI. MORA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL.
I − O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o
IPM como uma apuração sumária do fato que configure crime militar e tem a
finalidade precípua de fornecer elementos ao Ministério Público para o
oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a confirmação da autoria e da
materialidade de um crime e visa evitar acusações infundadas, despidas de lastro
probatório suficiente.
II − Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce
o papel de controlar a legalidade das investigações realizadas pela polícia
judiciária ou pelo Ministério Público e tem a autoridade para intervir em situações
que podem afetar a liberdade do indivíduo.
III − A ‘razoável duração do processo’, preceito fundamental
garantido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de 1988
(CR/88), aplica-se também na tramitação da investigação. A norma adjetiva
castrense prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, se o indiciado
estiver preso, ou no prazo de 40 dias, quando estiver solto, possibilitando a
prorrogação do prazo por mais 20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade
insuperável.
IV − No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há
notícias de qualquer prejuízo às suas vidas pessoal ou profissional. As prorrogações
para a derradeira análise da autoria e da materialidade do delito ocorreram com
fundamento na complexidade da demanda e foram devidamente referendadas pelo
magistrado, em sucessivos despachos homologatórios.
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
3/8
V − Por outro lado, a Decisão que determinou o arquivamento
fundamentou-se no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, que prevê a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, decidir sobre o recebimento, o
pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e representação.
VI − Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas
houve mora do Procurador de Justiça em formar sua opinião sobre a situação fática
delineada nos autos do Inquérito.
VII − Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao
arquivamento do IPM sem a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, com a indispensável atuação da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR),
órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na
Instituição.
VIII − Nesse contexto, é o caso do provimento do pedido ministerial
para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art.
397 do CPPM.
IX − Pedido provido. Decisão por maioria.” (STM. Petição 7000594-
04.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
10.3.2022. Publicado em 25.3.2022).
Em seu arrazoado, sustenta a Defesa que existem ambiguidades,
obscuridades, contradições e omissões no Acórdão recorrido. Assevera haver
contradição ao se trazer na ementa e na fundamentação que o Juízo a quo estaria
subordinado a decidir sobre o recebimento, o pedido de arquivamento, de devolução
de inquérito e de representação, como ato exclusivo do Ministério Público Militar.
Afirma que “essa situação mudou quando a Defesa do Embargante interpôs
Petição, requerendo o arquivamento do feito ante a inércia do Parquet Castrense”.
Argumenta que, embora a Denúncia seja ato exclusivo do Ministério Público, “nada
impede que o pedido de arquivamento possa ser formulado pela Defesa”.
A seguir, pondera questões relativas ao tempo de tramitação do
inquérito, precedido de duas sindicâncias, e afirma que o Juízo a quo cumpriu o
mandamento constitucional da duração razoável do processo. Destaca o papel do
magistrado no controle da legalidade dos atos investigatórios e argumenta a
ambiguidade de o Acórdão reconhecer o poder de controle dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário, mas não aplicá-lo no caso concreto. Acrescenta, ainda, que a
“ambiguidade deve ser reparada sobre a definição de qual prazo seria razoável
para a referida investigação”.
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
4/8
Salienta “enorme contradição e ambiguidade com a situação fática do
Embargante, pois esta investigação interrompeu a sequência de suas promoções na
carreira, a qual somente prosseguiu após a Decisão Judicial proferida pelo Juízo a
quo”. Aduz que o Embargante não está na reserva remunerada, ao contrário do
afirmado no Acórdão recorrido, e que a investigação trouxe e ainda está trazendo
enormes prejuízos em sua vida profissional e pessoal.
Ao final, sustenta haver repercussão geral na matéria, uma vez que
apresenta questões relevantes e que transcendem o interesse pessoal do Embargante.
Tece elogios aos brilhantes fundamentos trazidos no Voto Vencido que apontam
violações aos princípios da presunção da inocência, da dignidade da pessoa humana
e da razoável duração do processo e concedia o Habeas Corpus para restabelecer a
ordem jurídica violada.
Autuado o Recurso, foi determinada a abertura de Vista à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para que se manifestasse na forma do art. 131,
§ 1º, do Regimento Interno desta Corte. Devidamente intimada, por meio do
membro oficiante, Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, a
Procuradoria-Geral apresentou Contrarrazões, na qual pugnou pela admissibilidade e
pela rejeição dos Embargos de Declaração. Destaca não reconhecer, no Acórdão
vergastado, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
É o Relatório.
VOTO
Consoante apresentado no Relatório, o objeto em exame refere-se a
recurso de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão não unânime desta
Corte, no julgamento da Petição 7000594-04.2020.7.00.0000, no qual se examinou o
arquivamento do Inquérito Policial Militar 0000105-50.2014.7.08.0008/PA. Alega a
Defesa terem ocorrido ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no
referido Acórdão.
Nesse
cenário,
encontram-se
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os Embargos de Declaração opostos
merecem conhecimento.
Ao mérito, em primeiro lugar, alega a Defesa ter havido contradição ao
se trazer que o Juízo a quo estaria subordinado a decidir sobre o recebimento, o
pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e de representação somente
quando requerido pelo MPM. Afirma que o pedido de arquivamento também pode
ser formulado pela Defesa, em situações como a ocorrida no caso concreto.
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
5/8
Considero não haver contradição no raciocínio lógico realizado no
Acórdão recorrido. Conforme a fundamentação exposta no Decisum, o IPM é a
apuração sumária de fato que configure crime militar e tem a finalidade precípua de
fornecer elementos ao Ministério Público para o oferecimento da Denúncia. Assim,
como legítimo titular da Ação Penal Pública, cabe ao Parquet requisitar a
instauração de inquérito policial e as diligências pertinentes, assim como requerer o
arquivamento do procedimento investigatório, quando se convencer da ausência de
provas de autoria e de materialidade.
A função do magistrado é resguardar que o procedimento ocorra sem
violação às garantias fundamentais da pessoa humana, em especial no que tange às
prisões cautelares e aos demais cerceamentos que possam advir da instauração da
investigação. No que concerne ao oferecimento da Denúncia e ao pedido de
arquivamento do inquérito, incabível ao magistrado a manifestação de ofício, nem
mesmo quando instado a se pronunciar pela Defesa, como no caso concreto.
O correto, como definido no Acórdão, é o encaminhamento dos autos
ao Procurador-Geral da Justiça Militar, por aplicação analógica do art. 397 do
Código de Processo Penal Militar, pois cabe ao Parquet reconhecer se há ou não
elementos probatórios suficientes para a propositura da Ação Penal Militar.
Nesse contexto, o nobre Ministro-Relator Artur Vidigal de Oliveira
compreendeu que, mesmo diante da desídia do membro do MPM, “não poderia o
Juiz ter determinado de ofício o arquivamento do inquérito” em razão do próprio
CPPM determinar, em situações semelhantes, a necessária provocação do
Procurador-Geral da Justiça Militar para que resolva a questão.
Assim, quanto a esse primeiro ponto, não houve controvérsia e inexiste
contradição a ser sanada. Os argumentos defensivos visam que seja feita uma
reanálise do mérito do Acórdão, em uma clara discordância com a conclusão
alcançada na decisão deste Colegiado.
No que tange à suposta ambiguidade do Acórdão, ao reconhecer o
poder de controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, mas, em sua visão,
não aplicá-lo no caso concreto, igualmente se verifica uma insatisfação com o
mérito do Decisum. Como afirmado, a análise da violação da “razoável duração do
processo” não se limita à quantificação de tempo (dias, anos), mas à complexidade
da demanda.
No caso dos autos, houve manifestação da polícia judiciária militar
com conclusão pela irregularidade de diversos procedimentos de aquisição,
recebimento, relacionamento, consumo, desrelacionamento e destino de vários
gêneros alimentícios, inclusive com atestes falsos de documentos e ‘fortes indícios’
de dano ao erário público.
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
6/8
Embora o indiciamento tenha ocorrido em 2014, várias outras
diligências foram requeridas pelo Órgão ministerial após essa data, como
demonstrado no Acórdão recorrido. Houve, inclusive, o declínio de competência da
matéria a este egrégio Tribunal e o retorno ao juízo de origem.
Assim, o arquivamento dos autos sem a manifestação do Parquet
revela-se desmedida e contrária aos anseios da sociedade brasileira. Ainda mais
quando plenamente verificado no inquérito indícios mínimos de autoria e de
materialidade do crime.
Tais argumentos foram claramente expressos no Acórdão embargado e,
portanto, não há ambiguidade ou contradição a ser sanada. O pleito defensivo
revela-se, mais uma vez, insatisfação com o mérito da decisão colegiada.
Como afirmado no Acórdão, os Indiciados encontram-se soltos e,
embora a Defesa argumente prejuízo às suas vidas pessoais e profissionais, não há,
nos autos, evidências concretas do alegado. Além disso, o prejuízo deve ser tal que
permita o sacrifício do encerramento prematuro do inquérito em detrimento de toda
a coletividade.
A manifestação do Parquet no IPM, exposta no julgado recorrido,
deixa claro que não havia vedação legal ao eventual desligamento do militar que
responde a inquérito e que, com o advento da Constituição da República de 1988,
não pode haver interpretação normativa “que tenha como resultado a antecipação
dos efeitos de uma sentença condenatória transitada em julgado”.
O mesmo raciocínio deve ser realizado para os critérios de promoção.
Nesse ponto, a própria Defesa informa que o Indiciado foi promovido recentemente,
após a decisão de Primeira Instância, mesmo sem haver o trânsito em julgado da
questão meritória, já que pendente o Recurso ministerial.
Portanto, não demonstrou prejuízo efetivo ao Investigado nos autos do
Inquérito Policial Militar. A promoção do Cel Marcelo Marrafa Macedo fornece
maior convicção deste Magistrado para se dar prosseguimento no feito, com a
manifestação do órgão ministerial pelo oferecimento da Denúncia ou pelo
arquivamento das peças informativas.
Ademais, se houve ou não a efetiva transferência para a reserva
remunerada do Indiciado, tal fato não influi no julgamento da demanda, porquanto
continuará respondendo pelos atos perpetrados quando militar da ativa.
No tocante aos argumentos de repercussão geral na matéria discutida, a
Defesa não demonstra possível omissão no Acórdão recorrido. Além disso, a análise
desse tema será feito pelo ilustre Ministro-Presidente quando da interposição de
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
7/8
eventual Recurso Extraordinário.
Assim, as irresignações da Defesa não permitem concluir que houve
ambiguidade, contradição ou omissão no julgado recorrido.
Nesse sentido, cito ementa das Contrarrazões ministeriais:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA, NOS AUTOS DA
PETIÇÃO
MINISTERIAL.
ARQUIVAMENTO
IRREGULAR
DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO, SEM MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET. APURAÇÃO EM CURSO. COMPLEXIDADE DA
DEMANDA. CRIME DE PECULATO E OUTROS ILÍCITOS PENAIS.
ACÓRDÃO HÍGIDO. INEXISTÊNCIA DE PONTOS A ACLARAR.
TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REMESSA
DOS AUTOS DO IPM À PGJM, COM FUNDAMENTO NO ART. 79, §
2º, C/C O ART. 397 DO CPPM. REJEIÇÃO DO RECURSO.
Embargos de Declaração opostos pela Defesa de TC. Ex, em face de
acórdão do eg. STM que, por unanimidade, conheceu e, por maioria,
deu provimento ao pedido ministerial, para anular a Decisão
recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 79, §
2º, c/c o art. 397 do CPPM, nos termos do voto-vista. Mérito. A inércia
do Parquet, por si só, não deve conduzir ao arquivamento do IPM,
sem a manifestação do MPM. Complexidade da demanda e ampla
investigação, com envolvimento de militares e empresas. Não há como
reconhecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão atacado. Teses defensivas foram devidamente enfrentadas.
Inexistência de violação aos princípios da duração razoável do
processo, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência.
Remessa dos autos do IPM à Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fulcro no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM. Acórdão hígido,
que não merece reparos. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pelo conhecimento destes
Embargos de Declaração, contudo, no mérito, pronuncia-se pela
rejeição”.
Pelo exposto, rejeito os Embargos declaratórios, de modo a manter o
Acórdão proferido na Petição 7000594-04.2020.7.00.0000 por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/07/2022 17:44
:: 40001343814 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c1c252cad7cbc1...
8/8
MINISTRO-RELATOR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343814v20
e do código CRC 37875c0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/7/2022, às 16:9:58
7000337-08.2022.7.00.0000
40001343814 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR